Tribunal: TJDFT
Processo: 0729756-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729756-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: DIVINO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (0702036-12.2022.8.07.0008) movida em desfavor de DIVINO GOMES DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor sobre imóvel, nos seguintes termos (ID 39046464): “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. Denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido. Nestes termos, intime-se o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que, não obstante todas as consultas empreendidas, não foi localizado patrimônio suficiente a saldar o débito, vez que não havia, quando das consultas, saldo em conta, o único veículo automotor do executado já possui penhora derivada de outro processo e não haver conhecimento de participação societária. Aduz que pugnou pela penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de alienação fiduciária gravado sobre o imóvel, uma vez que já restaram superadas nos autos todas as medidas menos gravosas de satisfação da obrigação. Requer seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 101, do Bloco J, do Condomínio Paranoá Parque, Quadra 3, Conjunto 6, Lote 1, do condomínio agravante. É o relatório. Apesar do agravante mencionar no início da petição do agravo de instrumento sobre a existência de efeito suspensivo, não formulou pedido nesse sentido no recurso. Assim, não havendo pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em ação de inventário, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo. Não há preparo pois o agravante é beneficiário da Justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 08 de setembro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador